Tribunal: TCU
Processo: 045.670/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que determinou a retenção definitiva de pagamentos em razão de irregularidades no âmbito de contrato celebrado para o gerenciamento, a supervisão e a fiscalização da obra do Sistema de Abastecimento Pirapama, no Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo Consórcio Concremat-Engeconsult contra o Acórdão 2146/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Bruno Dantas, que julgou tomada de contas especial instaurada em razão em razão de indícios de sobrepreço na execução do Contrato CT.PS.08.0.0379, celebrado entre a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e o referido Consórcio; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração, para no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente o item 9.2 do Acórdão 2146/2019-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica"; e 9.3. arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso V do RITCU.